Tribunal: TJSP
Processo: 7000448-62.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Requisito subjetivo – Benefício negado em razão da gravidade dos crimes e da longa pena a cumprir – Argumentação genérica e inidônea – Ausência de elementos concretos que obstem a concessão do pedido – Agravo a que se dá provimento.